Tribunal: TJDFT
Processo: 0753304-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0753304-27.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HEVANE VIRGINIA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Em consulta ao sistema informatizado deste e. TJDFT, constato não ser possível analisar a integralidade dos autos do processo de referência (autos n. 0714477-87.2025.8.07.0018), aparentemente por ter sido atribuído sigilo a diversos documentos constantes daquele feito, tais como os citados pela recorrente ao Id 79038963, p. 12. À vista do exposto, DETERMINO à agravante que (i) colacione ao presente agravo de instrumento a íntegra do processo originário e (ii) retire o sigilo dos documentos mencionados, porquanto o processo, no juízo de origem, não tramita sob sigilo ou em segredo de justiça e nem se subsome às hipóteses legalmente passíveis de sigilo. Fixo o prazo de 5 (cinco) dias para atendimento integral à determinação, sob pena de não conhecimento do recurso interposto. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, voltem conclusos para exame do pedido liminar. Brasília, 3 de dezembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora